Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico, as declarações prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente, de per si, para sustentar o decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si, consoante entendimento pacífico da jurisprudência.
2. Nos autos, o réu assumiu a agressão de modo que não há como acolher a tese de absolvição por ausência de provas. Some-se a isto o robusto conjunto probatório na formação da convicção do magistrado sob a ocorrências das vias de fato.
3. Apelação desprovida.